Tribunal: TJDFT
Processo: 0718703-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. CADASTRAMENTO COMO TERCEIRO INTERESSADO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 27, § 8o determina que o devedor fiduciante responde pelo pagamento dos impostos, taxas, débitos condominiais e quaisquer outros encargos sobre o imóvel até a data em que o credor fiduciário vier a ser imitido na posse.

2. Na mesma linha, o art. 1.368–B, parágrafo único, do Código Civil, dispõe que o credor fiduciário passa a responder pelo pagamento das despesas condominiais, dentre outros, somente a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem.

3. No caso concreto, o imóvel está na posse dos executados fiduciantes, de modo que o credor fiduciário é parte ilegítima para figurar no polo passivo, devendo figurar como terceiro interessado.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.